Tribunal: TJMT
Processo: 0003754-53.2014.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003754-53.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infrações às normas do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e ao Código de Defesa do Consumidor. A parte embargante alegou omissões no julgado, especialmente quanto à motivação da multa e Tema 271/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da sanção administrativa imposta à embargante e aos critérios do art. 57 do CDC; e (ii) saber se houve omissão quanto ao Tema 271/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as condutas infracionais, a motivação da penalidade, a reincidência da empresa e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A multa foi fixada com base em critérios legais e objetivos, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depósitos judiciais anteriores ao pedido de recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação (Tema 271/STJ).

6.

Os embargos apresentam nítido caráter infringente, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e fáticos discutidos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração com finalidade infringente, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
OI S.A.
de acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, assim ementado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO PROCON/MT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DO SAC E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Oi S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 224.000,00 por infrações às normas do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e do Código de Defesa do Consumidor. A decisão converteu o depósito judicial em renda, autorizando seu levantamento após o trânsito em julgado, e extinguiu o crédito nos termos do art. 156, VI, do CTN. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou multa à apelante observou o devido processo legal e foi devidamente motivada; (ii) verificar se a multa imposta respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) estabelecer se o valor do depósito judicial deveria ser convertido em renda em favor do Estado, independentemente da recuperação judicial da apelante; e (iv) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT está devidamente fundamentado, descrevendo com clareza as condutas infrativas atribuídas à apelante, que violaram o Decreto nº 6.523/2008 e o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A multa administrativa foi fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência da apelante e sua condição econômica, conforme disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A atuação do PROCON/MT observou o contraditório e a ampla defesa, com atuação plena de advogado, não se constatando qualquer nulidade no procedimento administrativo.

6.

A jurisprudência pátria veda a revisão judicial do mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se o controle judicial à análise da legalidade, salvo demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não ocorreu no caso.

7.

Os depósitos judiciais realizados antes do pedido de recuperação judicial têm natureza de pagamento antecipado e não se sujeitam ao plano de recuperação, conforme o Tema 271 do STJ, autorizando a conversão do depósito em renda em favor do Estado.

8.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão administrativa que impõe multa por infrações consumeristas é válida quando devidamente motivada e fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

2.

A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica do infrator.

3.

Depósitos judiciais realizados antes da decretação da recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, podendo ser levantados pelo credor.

4.

O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se a verificar sua legalidade e eventual abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 156, VI; CDC, arts. 6º, III, 56, I, e 57; Decreto nº 6.523/2008, arts. 3º, §2º, 4º e 16; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º e 4º; CPC/2015, arts. 85, §11, 373, I e 374, IV; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 425.430/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 24.09.2002; STJ, Tema 271; STJ, RMS 33678/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.10.2015; TJMT, Apelação nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, Apelação nº 1000220-22.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 02.04.2025”.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, as quais teriam o condão de ensejar sua integração. Alega, inicialmente, que não houve manifestação expressa sobre a ausência de provas mínimas aptas a embasar a condenação administrativa que resultou na imposição de multa no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sustentando, ademais, que não restou demonstrada a gravidade da infração, a existência de vantagem auferida pela empresa e a extensão do dano ao consumidor, critérios que deveriam ter fundamentado a fixação do valor da sanção pecuniária, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto ao Tema 271/STJ, argumentando que a multa imposta possui natureza de crédito concursal, sujeitando-se à jurisdição do juízo universal da recuperação judicial.

Requer, ao final, que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos para suprir as omissões indicadas e, se for o caso, emprestar-lhes efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão.

Pede, ainda, para fins de prequestionamento, que o julgado se manifeste expressamente sobre os seguintes dispositivos legais: arts. 2º, 29, 36 e 38, §1º, da Lei Federal nº 9.784/1999; arts. 2º, parágrafo único, X, e 36 a 39 da Lei Estadual nº 2.794/2003; arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 31 e 39, XII, 55, §4º, e 57 do Código de Defesa do Consumidor; art. 16 do Decreto nº 6.523/2008; art. 25, I, do Decreto nº 2.181/1997; art. 884 do Código Civil; e arts. 4º, §4º, e 59 da Lei de Execuções Fiscais.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos (Id 292188858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
OI S.A.
de acórdão QUE desproveu, à unanimidade, o recurso de Apelação interposto contra
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o rejulgamento de seus anteriores recursos, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte e que a multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando de forma adequada e suficiente a alegação de nulidade do processo administrativo e de suposta desproporcionalidade da multa.

A alegada ausência de motivação da decisão administrativa foi devidamente rechaçada no voto condutor e na decisão monocrática, que destacou a existência de elementos suficientes no processo administrativo para fundamentar a penalidade, atendendo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Vejamos:

“(...)

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Importante anotar que a Certidão (Id 186349161, p. 115 e 123), emitida pela TURMA RECURSAL do PROCON/MT, dá conta que a apelante é reincidente em prática infrativa às normas de defesa do consumidor desde o ano de 2006.

Desse modo, a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais,
restou observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que exerceu sem restrição o pleno exercício do mandato
.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos. (...)

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, cujo mister não se desincumbiu a contento.

Por outro lado, no caso,
a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 224.000,00: duzentos e vinte e quatro mil reais, atende ao disposto nos artigos 56, I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor
. (...)

Não fosse suficiente, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça em casos similares,
não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada
, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso, salvo nas situações de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência das cortes superiores é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo.
Descabida, portanto, a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo
,

sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não se observou na espécie, não havendo do mesmo modo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a multa imposta. (...)

Em conclusão,
referente ao valor da multa aplicada de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais),
adotou-se, portanto, o caráter pedagógico, repressivo e preventivo da penalidade, atuando o Procon como ente administrativo de proteção do interesse coletivo dos consumidores, o que afasta o alegado despropósito ou exorbitância da fixação.

No caso, o Procon
ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim,
o valor da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra arbitrária porquanto atende fielmente ao disposto nos artigos da lei de regência
.

De relevo notar que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

No que toca
a alegação de sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, bem como a novação operada, sem razão a recorrente
.

No caso, vê-se que a garantia oferecida ao credor precede o próprio pedido de recuperação, aprovação pela assembleia de credores e homologação pelo juízo da recuperação, de modo que se constitui patrimônio totalmente indisponível ao devedor.

Importante consignar que a garantia (depósito de dinheiro) foi oferecida em 2014, ao passo que o ajuizamento da ação de recuperação judicial se deu somente em 2016 e a homologação do respectivo plano de recuperação apenas em 2018. Significa dizer que o dinheiro aqui depositado já havia saído da esfera de disponibilidade do depositante, ou seja, a empresa já não podia mais contar com esse património para à execução de seu plano de recuperação judicial. (...)”. (g.n)

Da mesma forma, a tese de desproporcionalidade da multa foi expressamente analisada e afastada, considerando a gravidade da infração e o dever da empresa embargante de observar os princípios e normas de proteção ao consumidor, especialmente diante da relação de consumo tutelada.

Além disso, restou expressamente consignado que depósitos judiciais realizados antes da recuperação judicial possuem natureza de pagamento antecipado, não se sujeitando ao plano de recuperação, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 271, inclusive com citação de precedente da nossa e. Câmara (N.U 1009335-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Ressalte-se que, conforme já assentado, a reapreciação da matéria para buscar novo julgamento mais favorável ao embargante não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. O verdadeiro inconformismo da embargante deveria ser manifestado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados
”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

A respeito, n
ossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos não acolhidos”.
(N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.
(N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025